Tribunal: TJDFT
Processo: 0716709-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716709-29.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOICIANE PEREIRA LIMA AGRAVADO: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOICIANE PEREIRA LIMA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais n. 0705087-41.2025.8.07.0003, promovida em desfavor de APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. O d. juízo de primeiro grau, por meio da r. decisão de ID 230698478 dos autos de origem, indeferiu a tutela de urgência vindicada, sob o argumento de que inexiste verossimilhança nas alegações autorais, bem como de que a imposição de obrigação consideravelmente onerosa à parte ré, como a reparação do imóvel e o fornecimento de outro local para a autora residir durante a reforma, demanda prova mais contundente, obtida em contraditório. No agravo de instrumento interposto (ID 71257386), a agravante sustenta que o imóvel de sua propriedade vem apresentando graves problemas estruturais desde o segundo semestre de 2023, os quais incluem infiltrações e formação de mofo, e que a situação vem se agravando progressivamente. Argumenta que solicitou a realização de reparos à construtora ré, que se recusou a realizá-los, sob o fundamento de que o “Condomínio Stilo Flex” ajuizou outras ações em seu desfavor, sendo necessário aguardar o seu desfecho. Defende que os problemas estão demonstrados por fotos atuais do imóvel, evidenciando o risco à saúde e à segurança de sua família em permanecer no local, especialmente considerando-se que um de seus filhos possui transtorno do espectro autista, tendo alta sensibilidade a cheiros e ambientes úmidos. Obtempera que as falhas estruturais demandam reparos imediatos, sob pena de danos irreversíveis e de agravamento de doenças respiratórias, alergias e outros males aos residentes do imóvel. Advoga que o laudo pericial apresentado demonstra as falhas em sua unidade, bem como atesta que os prazos de garantia ainda estão vigentes. Pontua que inexiste risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso os pedidos venham a ser julgados improcedentes, a ré poderá exercer o seu direito de cobrar os valores despendidos nos reparos. Ao final, aduzindo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a tutela provisória requerida na origem, determinando-se que a construtora ré realize os reparos emergenciais em sua unidade habitacional, disponibilizando outro imóvel para que sua família resida durante o período da reforma. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 230698478). Nos termos da decisão de ID 71284617, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante apresenta petitório sob o ID 71663236, postulando a desistência do recurso, sob o argumento de que a agravada iniciou as obras em seu apartamento, evidenciando a perda do objeto recursal. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 71257387). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de maio de 2025 às 19:13:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora